Tribunal: TJMT
Processo: 1013916-43.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013916-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (AGRAVADO), EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (AGRAVADO), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (AGRAVADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA COM DIREITO À REMUNERAÇÃO DO CARGO
– IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. “Não deve ser concedida a licença remunerada para o exercício de mandato classista, quando não houve a comprovação do registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e do Emprego, em face do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8º, inciso II, da CRF.” (N.U 0001760-87.2013.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

2
.
Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM
. Alexandre Elias Filho,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1007699-12.2018.8.11.0002, impetrado por
JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
,
EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA
e
LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA
,
que deferiu o pedido de liminar para determinar que as autoridades autorizem a licença dos Impetrantes, para a assunção dos cargos da Diretoria Executiva do Sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, em síntese, a impossibilidade de concessão de licença remunerada para desempenho de mandato classista a servidor ocupante de cargo diretivo de Sindicato que não possui registro junto ao Ministério do Trabalho..

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.

O relator originário Des. Márcio Vidal, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau. [id. 1013916-43.2019.811.0000]

A parte Agravada interpôs Agravo Interno em id. 19959483, o qual foi desprovido, conforme Acórdão de id. 53726493

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 19959478]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo provimento do presente recurso. [id. 57031967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que
deferiu o pedido de liminar para determinar que as autoridades autorizem a licença dos Impetrantes, para a assunção dos cargos da Diretoria Executiva do Sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem o
fumus boni juris
e
periculum in mora
, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Com efeito, a parte Agravante sustenta que o sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana não possui registro junto ao Ministério do Trabalho, imprescindível para o exercício da representatividade da categoria laboral. E, por essa razão, não há falar em licença classista para servidores vinculados a Sindicato irregular.

Sabe-se que ao servidor é assegurado o direito de licença para desempenho de mandato classista, a teor do que dispõe a Lei Municipal nº 1.134/1991 (Estatuto dos Servidores de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 91
- Ao servidor será concedido licença:

(...)

VIII - para desempenho de mandato classista.

Art. 107
-
é assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em
confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional,
sindicato representativo da categoria
ou entidade fiscalizadora da profissão,
com a remuneração do cargo efetivo
, observando o dispositivo:

art. 112

-

VIII -

alínea i -

§ 1º - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três), por entidade.

§ 2º - A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.

No mesmo sentido a Constituição Federal em seu artigo 8º, dispõe que:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Todavia, para que haja a possibilidade do servidor se licenciar para desempenhar mandato classista, necessário que a entidade sindical possua registro junto ao Ministério do Trabalho, situação que não se vislumbra nos autos.

Sobre a questão, a Súmula 677 do STF dispõe que
“até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”
.

Não sem propósito, o superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da necessidade do registro para a concessão de licença classista, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PLEITO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SINDICATO QUE NÃO POSSUI REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA JURÍDICA. SÚMULA 677/STF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, cujo entendimento é de que os recorrentes não teriam direito líquido e certo a licença no serviço público, para exercício de mandato classista, nada obstante o sindicato a que pertencem não possuir registro no Ministério do Trabalho.

2. No caso em exame, não há falar em concessão de licença classista se os recorrentes não demonstraram o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho, pois este é requisito indispensável para que o sindicato possa atuar como representante dos interesses de seus representados.

3.
A tese veiculada pelo Tribunal Estadual, quanto à necessidade de prévio registro do sindicato, apresenta-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, há muito consolidada
(RMS 44.810- MT, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 5/6/2014).

4. O Tribunal de origem negou o direito à licença postulada por entender que faltava prova pré-constituída de que o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Nossa Senhora Aparecida estaria devidamente registrado no Ministério do Trabalho, com fundamento na Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RMS 53.578/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA COM DIREITO À REMUNERAÇÃO DO CARGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Não deve ser concedida a licença remunerada para o exercício de mandato classista, quando não houve a comprovação do registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e do Emprego, em face do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, inciso II, da CRF.

(N.U 0001760-87.2013.8.11.0020, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, considerando que o sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana não possui registro junto ao Ministério do Trabalho, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021